Tribunal: TJSP
Processo: 1038434-24.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038434-24.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante VERO
SANTA ISABEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é apelada
ANA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038434-24.2018.8.26.0224 -Voto no 27761
2
Voto no 27761.
Apelação n° 1038434-24.2018.8.26.0224.
Comarca: Guarulhos.
Apelante: Vero Santa Isabel Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Apelada: Ana Carolina Rodrigues de Oliveira.
COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer. Pedido de
outorga da escritura definitiva e registro de bem imóvel.
Matéria de competência da Seção de Direito Privado I, nos
termos do art. 5o, I.25, da resolução 623/2013. Precedentes.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, julgada
improcedente pela respeitável sentença de fls. 264/270, sob o fundamento
de que o ônus de arcar com as custas da averbação registral é de
responsabilidade da construtora, bem como de que é da autora a
responsabilidade pela retirada da hipoteca sobre o imóvel alienado à ré. Em
razão da sucumbência, a parte autora foi condenada a arcar com as custas
e despesas processuais, e com honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor retificado da causa.
Inconformada, apela a autora sustentando que a apelada
se manteve inerte por mais de oito anos, estando na posse do bem sem
regularizar a propriedade, mesmo após envio de notificação extrajudicial;
que todo o empreendimento já se encontrava com baixa da hipoteca, não
havendo qualquer ônus real na matricula que justificasse a não transferência
da unidade; é de praxe que a averbação da baixa da hipoteca se dê no
momento do registro da escritura de compra e venda; que a obrigação de
fazer em si é exclusiva da compradora; que não pode a apelante proceder
com a transferência, sem que a apelada providencie a escritura às suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038434-24.2018.8.26.0224 -Voto no 27761
3
expensas, como previsto em contrato; que, ao alterar o valor da causa para
monta excessiva de R$134.191,50, a decisão foi extra petita, devendo ser
observado o valor dispensado para regularizar o imóvel; e que a
sucumbência fora arbitrada em montante excessivo (fls. 272/292).
Houve resposta, alegando incorreção quanto ao valor
recolhido a título de preparo recursal (fls. 298/315).
É o relatório.
O apelo não é de ser conhecido.
O recurso foi distribuído livremente e por sorteio a esta
Colenda Câmara em 22/09/2020, mas, após análise do feito, tem-se não lhe
seja afeta a respectiva competência.
Segundo consta da petição inicial, a apelante requereu a
condenação da apelada na obrigação de fazer para proceder à outorga da
escritura definitiva do referido imóvel, registrar a escritura de compra e
venda do imóvel perante ao Cartório de Registro de Imóveis, com a
alteração junto à respectiva Prefeitura, de forma a regularizar a cobrança do
competente IPTU, bem como eventuais taxas e impostos relacionados ao
imóvel.
Como se vê, a causa diz respeito a contrato de compra e
venda de bem imóvel e pedido de outorga de escritura definitiva, o que
afasta a competência desta 36a Câmara de Direito Privado para dela
conhecer.
Segundo previsão do artigo 5o, I.25, da Resolução
623/2013 deste Tribunal de Justiça, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução 813/2019, compete às Câmaras que compõem a Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038434-24.2018.8.26.0224 -Voto no 27761
4
Subseção de Direito Privado (1a a 10a) julgar as Ações relativas a compra e
venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos
administrativos.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER (CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL) PARA OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE
IMÓVEL. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA 1a À 10a
CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO .
RESOLUÇÃO No 623/2013, COM A REDAÇÃO DADA PELA
RESOLUÇÃO No 813/2019 (ART. 5o, I.25). RECURSO NÃO
CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. No caso, trata-
se de ação de obrigação de fazer para outorga escritura
definitiva de imóvel fundada em instrumento de cessão de
direitos de compra e venda de imóvel. Logo, a competência
recursal é da 1a a 10a Câmaras da Primeira Subseção de Direito
Privado, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução 623/2013, com a
redação dada pela Resolução no 813/2019, do Tribunal de Justiça
de São Paulo. (TJSP; Apelação Cível 1045161-46.2019.8.26.0100;
Rel. Adilson de Araujo; 31a Câmara de Direito Privado; j.
24/06/2020) (realces não originais)
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. Compra e venda de imóvel. Pedido de outorga
da escritura definitiva e registro do referido bem. Matéria de
competência da Seção de Direito Privado I, nos termos do artigo
5o, I.25, da Resolução 623/2013. Precedentes da jurisprudência.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038434-24.2018.8.26.0224 -Voto no 27761
5
redistribuição. (TJSP; Apelação Cível 1010623-26.2017.8.26.0224;
Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci; 33a Câmara de Direito
Privado; j. 18/05/2020) (realces não originais)
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação cominatória de outorga de
escritura. Contrato de compromisso de compra e venda de bem
imóvel. Matéria afeta à competência da 1a a 10a Câmaras da
Seção de Direito Privado deste E. Tribunal. Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição. (TJSP; Apelação Cível
1013871-74.2018.8.26.0576; Rel. Flávio Cunha da Silva; 38a
Câmara de Direito Privado; j. 11/11/2019) (realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Ação de obrigação
de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Compra e
venda de imóvel. Pedido de outorga da escritura definitiva e
registro do referido bem. Matéria de competência da Seção de
Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.25, da resolução
623/2013. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação
de
redistribuição. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2230769-12.2019.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 07/11/2019) (realces não originais)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CANCELAMENTO DE
HIPOTECA
E
OUTORGA
DE
ESCRITURA
PÚBLICA
EM
CONTRATO
DE
VENDA
E
COMPRA
DE
IMÓVEL
-
COMPETÊNCIA RECURSAL - As ações e execuções que tenham
por objeto o contrato de compra e venda de coisa imóvel estão
compreendidas na competência da Primeira Subseção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 1a a 10a
Câmaras Resolução n° 623/2013, art. 5°, inciso I, alínea "25"
Remessa dos autos a uma das Câmaras competentes - Recurso
não
conhecido. (TJSP; Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038434-24.2018.8.26.0224 -Voto no 27761
6
1011600-65.2018.8.26.0100; Rel. Walter Fonseca; 11a Câmara de
Direito Privado; j. 29/11/2018) (realces não originais)
E ainda:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
BEM IMÓVEL

OBRIGAÇÃO DE FAZER
FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. A competência se fixa pela causa de pedir. Ação
declaratória de inexistência de débito, com pedido de obrigação de
fazer e reparação moral. Obrigação de fazer consubstanciada na
outorga de escritura definitiva de bem imóvel. Matéria afeita ao
âmbito de competência da 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito
Privado dessa Corte de Justiça, nos termos do artigo 5o, inciso
I.25, da Resolução no 623/13, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Irrelevância do fato de se encontrar a devedora em recuperação
preferencial. Conflito de competência procedente para reconhecer a
competência da Colenda Câmara suscitada (08a Câmara de Direito
Privado) para apreciar a matéria questionada. (TJSP; Conflito de
competência cível 0023129-73.2019.8.26.0000; Rel. Marcondes
D'Angelo; Grupo Especial da Seção do Direito Privado; j.
18/06/2019) (realces não originais).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Obrigação de fazer Outorga
de escritura definitiva de venda e compra de imóvel -
Competência preferencial da Primeira Subseção de Direito
Privado Art. 5o, I, 'item' I.25 da Resolução 623/2013 Conflito de
competência procedente para fixar a competência da Câmara
Suscitada.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0017112-55.2018.8.26.0000; Rel. J. B. Franco de Godoi; Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; j. 20/06/2018) (realces não
originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038434-24.2018.8.26.0224 -Voto no 27761
7
Ante o exposto, não se conhece do recurso e
determina-se sua redistribuição a uma das Colendas Câmaras da
Subseção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator